Tribunal: STF
Processo: ADI 7737
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO EXCESSIVA DE ELEIÇÃO PARA MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E RAZOABILIDADE. PREJUÍZO À DINÂMICA DEMOCRÁTICA. CAUTELAR DEFERIDA.



    1. Os estados não possuem liberdade irrestrita para determinar qualquer forma de eleição para os cargos de direção dos seus parlamentos. Devem respeitar os limites impostos pela Constituiçao Federal, entre os quais os princípios republicano e democrático. Da mesma forma, a autonomia estadual para definir o momento das eleições das mesas diretivas deve ser exercida de acordo com as diretrizes constitucionais. Precedentes.



    2. A Resolução ALEPE nº 1.936/2023, ora impugnada, modificou a redação do § 2º do art. 74 para permitir a antecipação da eleição para o mês de novembro do primeiro ano da legislatura, período muito distante do início do segundo biênio, o que diminui as chances de grupos minoritários disputarem a liderança no segundo biênio, dificulta a alternância nos cargos de poder e reduz a representatividade das instituições em relação às mudanças políticas e sociais.



    3. Ao antecipar excessivamente as eleições, a resolução desconsidera o princípio de que cada mandato deve ser legitimado por um processo eleitoral próprio e contemporâneo ao período de sua vigência. Promove-se uma desvinculação da eleição do contexto político que deveria influenciá-la, podendo levar a uma desconexão entre a direção da Casa Legislativa e a realidade política vigente no momento do exercício do mandato.



    4. Medida cautelar referendada para: (i) suspender, com eficácia ex tunc, a aplicação da Resolução ALEPE n. 1.936/2023, restabelecendo-se, pelos efeitos repristinatórios, a redação anterior do art. 74, § 2º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Pernambuco; (ii) suspender os efeitos da eleição da mesa diretora do biênio 2025/2026, ocorrida em 14.11.2023 e; (iii) determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco realize novas eleições para a Mesa Diretora do biênio 2025/2026, cuja data deverá ser definida pela própria Assembleia, observando os princípios constitucionais da contemporaneidade das eleições, de modo que o pleito ocorra no intervalo originalmente previsto no art. 74, § 2º, do Regimento Interno daquela Casa, ou seja, entre os dias 1º de dezembro do segundo ano da legislatura e 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura.